Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. FATOS POSTERIORES. ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INFIDELIDADE CONJUGAL. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. HUMILHAÇÃO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.
1.1. In casu, ausente a comprovação da data de um dos documentos juntados, este não será conhecido. O documento novo, produzido posteriormente à sentença, se encaixa na hipótese legal, sendo possível seu recebimento e análise em grau recursal.
2. Em sede de impugnação à gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça é do impugnante, consoante art. 100 do Código de Processo Civil. Ausente a demonstração, deve ser mantida a gratuidade de justiça.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
4. Apesar de ser dever dos cônjuges a fidelidade recíproca, o seu descumprimento, por si só, não acarreta dano moral passível de indenização. Para tanto, necessária a comprovação de que o cônjuge traído tenha sofrido humilhação pública ou situação vexatória. Ou, ainda, a intenção em afetar a honra da pessoa.
4.1. No caso dos autos, não há elementos suficientes aptos a comprovar que a autora tenha passado por situação vexatória ou humilhante em razão da alegada traição do réu. Ao contrário, a infidelidade somente veio à tona por atos perpetrados pela própria autora, que telefonou para a chefia e colegas de trabalho do réu informando sua descoberta.
4.2. Os telefonemas da autora para pessoas com quem o réu trabalhava e para o cônjuge da colega de trabalho indicam a intenção da autora em expor o réu e afetar sua imagem e trabalho o que configura ato ilícito indenizável.
5. Rejeito à impugnação à gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.